Tribunal: TJDFT
Processo: 0730607-43.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que o condenou o réu pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, §4o, IV, do Código Penal).
2. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas.
II. Questões em discussão
3. A controvérsia reside em verificar se há prova suficiente da autoria delitiva para manutenção da condenação.
III. Razões de decidir
5. Materialidade do crime comprovada por auto de prisão em flagrante, auto de apresentação e apreensão, ocorrência policial, relatório da autoridade policial, imagens/filmagem e depoimentos testemunhais.
6. Autoria confirmada pelos depoimentos coesos dos policiais responsáveis pela prisão, que identificaram o réu nas imagens e relataram elementos compatíveis com a prática criminosa.
IV. Dispositivo
8. Recurso não provido.